Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1019723-73.2021.8.11.0000
Impetrante: João Carlos Vidigal Santos
Paciente: José Aparecido Silveira Santiago
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de José Aparecido Silveira Santiago, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25.10.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o), ameaça (CP, art. 147, caput) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03), com as implicações da Lei n. 11.340/06.
Afirma que, apesar de relaxar a prisão em flagrante quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal, em decorrência de irregularidades no procedimento, o juízo coator entendeu pela necessidade da decretação da prisão preventiva do favorecido para a garantia da ordem pública, ante a suposta gravidade do delito.
No entanto, destaca que nem sequer foi juntado aos autos o exame de corpo de delito requisitado pela autoridade policial, concluindo que não há provas seguras da materialidade delitiva, especialmente porque o paciente nega os fatos contra si imputados.
Ressalta ainda que, mesmo que a prova testemunhal supra a referida perícia, os fatos apurados não foram presenciados por nenhuma das pessoas ouvidas pela autoridade policial, cujos relatos devem ser considerados com parcimônia, posto que se trata de parentes da vítima.
Além disso, salienta que “a ora vítima MARIZA se mostrava uma pessoa muito violenta e brava (...), não podendo ser descartada, dessa forma, a hipótese de que então, as agressões foram no mínimo, recíprocas”.
Aduz que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo no distrito da culpa, ocupação lícita e jamais se envolveu na prática de crimes, situação que denota que a sua liberdade não coloca em risco o meio social ou a aplicação da lei penal.
Por fim, adverte que a prisão processual é medida de exceção, razão pela qual o magistrado singular deveria ter privilegiado a imposição de medidas cautelares diversas, com previsão expressa no art. 319 do CPP.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, subsidiariamente, a sua substituição por uma medida cautelar diversa (Id. 107648453).
Acostou documentos (Id. 107648454 a Id. 107648456).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, apontando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade dos fatos perpetrados, já que o paciente supostamente agrediu sua esposa, na presença do filho de apenas 2 anos de idade, bem como, em posse de uma arma de fogo, disparou dentro do quarto do casal, de modo que a medida extrema é recomendável para evitar a renitência delitiva.
Ademais, conforme se dessume do depoimento da vítima perante a autoridade policial, embora não existam outros registros oficiais de agressões prévias, o insurgente possui histórico de conflitos familiares envolvendo violência física e psicológica contra a sua esposa, senão veja-se:
“(...) QUE segundo a depoente as agressões iniciaram desde sábado, que JOSE deu socos e tapas na mesma nas pernas e no rosto e puxões de cabelo; QUE no domingo aas 15h ele saiu e só retornou as 01 da manhã de segunda feira deu 02 tiros dentro do quarto, deu uma coronhada na cabeça da declarante e agrediu a mesma e quebrou o telefone jogando no chão para a declarante não pedir socorro e saiu novamente; QUE a declarante afirma que seu filho estava no quarto no momento dos tiros e que se seu filho não tivesse ficado quieto JOSE teria agredido o mesmo também, pois em outras situações JOSE já teria dado socos na cabeça de seu filho; QUE por volta das 18h da segunda voltou a residência e foi dormi, que a declarante tentou conversar com JOSE dizendo que o relacionamento não dava mais, JOSE tentou avançar novamente para cima da declarante porem não há agrediu que os vizinhos ouvindo a situação ligou para a 190 pedindo socorro pela declarante; QUE quando a viatura chegou no local, a declarante confirmou o corrido e logo os policias deu voz de prisão, e que JOSE teria colocado a arma dentro do congelador para esconder da polícia; QUE quando os policias questionou JOSE na frente da declarante se teria agredido a mesma, JOSE negou ter feito qualquer tipo de agressão; QUE a depoente afirma que não é a primeira vez; QUE a declarante afirma que JOSE a ameaçou que quando saísse depois que fosse preso a mataria e a família toda; QUE a declarante afirma que JOSE já informou que gosta de bater na declarante e agride a mesma porque sente ciúmes pois acha que a declarante tem amante (...)” (Id. 107648455, pp. 27-28).
A prova testemunhal colhida pela autoridade policial confirma que o relacionamento do casal é conturbado e permeado por agressões do paciente contra a sua companheira, conforme se dessume do depoimento da testemunha Berlindes Braghirolli:
“(...) QUE a depoente é genitora, da vítima; QUE segundo a depoente, só ficou ciente das agressões que sua filha estava sofrendo pois as vezes em conversa MARIZA soltava sem querer pois tinha medo de contar; QUE a depoente sempre ficava sabendo das agressões por terceiros e que teve um episodio que viu uma lesão no braço de MARIZA e perguntou e a mesma afirmou que JOSE teria agredido a mesma; QUE a depoente afirma que JOSE contou para MARIZA que a primeira pessoa a matar seria a depoente para se vingar de MARIZA; QUE a depoente afirma que quer sua filha passa pelo parte tranquila longe de JOSE pois o mesmo pode matar la; QUE no dia do fato a depoente e seu marido e seus dois filhos JEOVANE E JOSE, chegaram no local e a polícia já estava no local e JOSE o suspeito estava dentro do camburão; QUE a vizinha ligou para a outra filha da declarante para avisar a depoente do ocorrido que na mesma hora foi no local para socorrer sua filha (...)” (Id. 107648455, p. 31).
Além disso, os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram à autoridade policial que o paciente “confirmou as agressões e disse que seria por ciúme e estresse”, oportunidade em que ele afirmou que “seria impossível conviver com a vítima sem bater nela” (Id. 107648455, p. 25).
Nesse contexto, é possível dizer que o episódio em questão não foi isolado na vida familiar do insurgente, mas apenas o último de uma sequência de abusos por ele perpetrados contra a sua companheira, situação que permite concluir que há sério risco de recidiva.
Por fim, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Portanto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, devendo ser mais bem analisado quando do julgamento definitivo do presente writ por este órgão colegiado.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator